Tribunal: TJBA
Processo: 8056863-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056863-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ARNALDO DOMINGOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE REMUNERATÓRIA. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por professor aposentado do Magistério Público Estadual da Bahia, objetivando a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos, referente a duas matrículas de 20h semanais cada.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, professor aposentado que ingressou no serviço público antes da vigência da EC 41/03, faz
jus
ao recebimento da GEAC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, inicialmente instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995 e atualmente disciplinada pela Lei Estadual nº 8.261/2002, sempre esteve condicionada ao efetivo exercício da regência de classe, exigência que se insere dentre as atribuições típicas do cargo de Professor, ostentando caráter de vantagem geral.

4. O Impetrante comprovou fazer
jus
à paridade assegurada pela Carta Magna, uma vez que ingressou no serviço público antes da vigência da EC 41/03, de modo que tem direito à paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8º da Constituição Federal.

5. Direito líquido e certo à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual definido no artigo 3º da Lei 10.962/2008, com efeitos patrimoniais a partir da impetração do
mandamus
.

6.Tratando-se de duas matrículas distintas de 20h semanais cada, o direito à GEAC deve incidir sobre ambas as remunerações.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: "O professor aposentado que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 faz
jus
ao recebimento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em todas as suas matrículas, em observância ao princípio da paridade remuneratória, sendo irrelevante a posterior alteração legislativa que estabeleceu o regime de subsídio para os servidores ativos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056863-82.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ARNALDO DOMINGOS DA CRUZ e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marqus da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01